Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. CUMULAÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA E CONTENCIOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 327, CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 104-A a 104-C, introduzidos pela Lei n. 14.181/2021, dispõe sobre a possibilidade de propositura de ação de repactuação de dívidas, instaurada sob uma sistemática bifásica, com o objetivo de prevenir o superendividamento do consumidor pessoa física, com a realização de tentativa de composição amigável entre as partes, mediante audiência de conciliação; a suspensão provisória da exigibilidade das dívidas e a apresentação de plano de pagamento, com a observância dos princípios e preceitos insertos na legislação consumerista.
2. O procedimento de superendividamento estabelecido pela novel legislação não configura espécie de jurisdição voluntária, mas hipótese de procedimento especial bifásico, constituído por etapas de conciliação, revisão e integração dos contratos e plano de pagamento (CDC, 104-A e 104-B). 2.1. Sendo assim, é possível a cumulação de pedidos, desde que adotado o procedimento comum, nos termos da previsão do artigo 327, do CPC.
3. Na hipótese, a pretensão do consumidor é revisar os contratos celebrados de modo a estabelecer um plano de pagamento com os credores, não havendo óbice para que o magistrado determine a exibição incidental dos referidos contratos, até mesmo de ofício, notadamente levando em conta que o ordenamento jurídico processual civil brasileiro é orientado pelos princípios cooperação e da primazia da decisão de mérito (CPC, 4o e 6o), bem ainda a necessidade de observar os institutos e postulados que norteiam a legislação consumerista, assim como o preceptivo inserto no artigo 5o da LINDB, no sentido de que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.